Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Revela-se adequada e necessária a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para resguardar a segurança da vítima, quando a ele se imputa a prática dos delitos de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de descumprimento de medida protetiva, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, demonstrando que o paciente não se intimidou com as medidas restritivas anteriormente impostas.
2. Ao ser preso em flagrante no endereço com relação ao qual estava afastado do lar, ao paciente ainda se imputa a prática dos delitos de resistência e desacato, o que revela ainda mais adequado o decreto segregacional.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.